Tribunal: CARF
Processo: 10166.721167/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721167/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.287 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDUARDO SOARES BARREIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO.
Os recursos obtidos mediante cessão de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública (precatório) não integram a base de cálculo na declaração de
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2006, onde a restituição
pleiteada, de R$ 6.198,29, foi convertida em imposto a pagar de R$ 18.888,80, em
virtude das seguintes alterações:
Fontes pagadoras
Declaração
Lançamento
Diferenças
apuradas

Rend.
IR-Fonte
Rend.
IR-Fonte
Rend.
excluídos
IR-Fonte
glosado
Demais rendimentos
declarados
234.353,36
11.160,74
234.353,36
11.160,74
---
---
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721167/2011-30
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721167/2011-30

Secretaria da Saúde DF
(aposentadoria)
92.814,33
17.328,69
92.814,33
17.328,69
---
---
Secretaria da Saúde DF
(ação judicial)
226.623,19
92.709,11
198.886,47
59.994,42
27.736,72
32.714,69
Totais
553.790,88
121.198,54
526.054,16
88.483,85
---
---
Não foram computados na base de cálculo na declaração de ajuste anual rendimentos
correspondentes a valores obtidos mediante cessão de direito líquido e certo (precatório)
contra o Distrito Federal (R$ 120.787,49), conforme Certidão no 108/2010-TRF 10a,
além de despesas advocatícias no percentual de 80,91%. Não foi considerado como
dedutível na declaração o imposto retido na fonte relativo à operação de cessão de
direito (R$ 32.714,69).
A Certidão no 108/2010-TRF 10a (fls. 26) informa que fora celebrado um acordo com o
interessado para liquidação de crédito que este possuía contra o Distrito Federal
(precatório) no valor de R$ 1.056.933,98. Este montante lhe foi pago em parcelas ao
longo de quatro anos, sendo que em 2006 recebera os seguintes valores:
Ano-calendário 2006
Rend./Cessões.
FGTS
Base tributável
IR- Fonte
Rendimentos tributáveis ("Sinal")
240.683,67
20.694,59
219.989,09
59.994,42
Cessão de direitos
120.787,49
0,00
120.787,49
32.714,69
Totais
361.471,16
20.694,59
340.776,58
92.709,11
O percentual dedutível das despesas advocatícias (80,91%) foi calculado pelo autuante a
partir do valor total do precatório (R$ 1.056.933,98), representado 100%. Deste total
foram excluídas as parcelas relativas à cessão de direitos e ao FGTS, resultando em R$
855.112,79, ou seja, 80,91% do total.
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. O acordo foi celebrado em 1999 e por isso já haveria decaído o direito da Fazenda
efetuar lançamento sobre os valores recebidos a título de cessão de direitos.
2. O produto da arrecadação do imposto de renda na fonte dos servidores do Distrito
Federal pertence ao Distrito Federal. Logo, o imposto retido na fonte não poderia ser
glosado porque já foi retido pelo ente competente, o Distrito Federal.
3. Inexiste base legal para a dedução dos honorários advocatícios proporcionalmente aos
rendimentos tributáveis na declaração. Isto porque as verbas discutidas na ação
trabalhista tinham natureza salarial. A cessão de direito não altera esta natureza, ou seja,
os rendimentos continuam a ser tributados da mesma forma como seriam se o autor os
houvesse recebido. A lei que prevê a dedução dos honorários advocatícios pagos para
recebimento de rendimentos pela via judicial não estabelece qualquer limitação quanto a
esta dedutibilidade.
4. Mesmo que estivesse correto o entendimento da fiscalização, teria ocorrido erro no
cálculo da parcela dos honorários advocatícios dedutíveis (80,91%), pois estes
honorários não dizem respeito à cessão de direitos, e a única parcela isenta foi a do
FGTS (8%).
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 11/12/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721167/2011-30

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte no valor de R$ 32.714,69.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Os valores recebidos a título de cessão de direitos não integram a base de cálculo na
declaração de ajuste anual. Este tipo de negociação envolve três polos: a Fazenda
Pública (A), por um lado (neste caso o Distrito Federal), um indivíduo (B) que possui
direito líquido e certo (precatório) contra a Fazenda Pública (aqui o contribuinte
autuado), e um terceiro (C), que possui dívidas com a Fazenda Pública. Em favor deste
último o credor (B) cede o direito que possui contra a Fazenda Pública (A), obtendo o
seu crédito com deságio. Por sua vez, o cessionário (C), agora titular do crédito, quita a
sua dívida com a Fazenda Pública. No acordo negociado entre as partes, o deságio
corresponde ao imposto que deveria ser retido na fonte caso os rendimentos fossem
pagos ao titular do direito, valor que naturalmente vai a crédito da Fazenda Pública.
Evidente, portando, que não há pagamento de rendimentos ao cedente (B), mas sim
valor pago pela cessão de direito, operação sujeita à apuração do imposto pelo ganho de
capital (15%), e não à tributação na declaração de ajuste anual.
Ao efetuar a transação de cessão de direito, o interessado estava necessariamente ciente
dos termos acordados e das consequências legais e tributárias daí decorrentes.
Convencionou receber o valor líquido que lhe foi creditado, para cujo cálculo foi
descontada do valor bruto negociado uma parcela correspondente ao que seria o imposto
de renda na fonte, à alíquota de 27,5%, em virtude da natureza jurídica da renda, neste
caso rendimentos do trabalho assalariado. Não se trata de imposto pago, mas sim de
deságio, pois houve apenas a cessão do direito em favor de terceiro, para que este, em
um segundo momento, o compensasse com dívida própria perante a Fazenda Pública. O
fato de haver negociado um crédito que detinha não significa que houvesse adquirido a
disponibilidade jurídica da renda do trabalho assalariado a que se referia este direito. A
posse de um direito não é fato gerador do imposto de renda. A transação efetuada diz
respeito a este direito, e não à renda. Por isso se sujeita ao imposto sobre o ganho de
capital.
Trata-se, ademais, de matéria já pacificada administrativamente, como se pode verificar
no manual de perguntas e respostas publicado pela Receita Federal, pergunta 551, a
seguir transcrita:
551 — Qual é o tratamento tributário na cessão de direito de precatório?
Quanto ao cedente: A diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de
aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Pública (precatórios) está sujeita à apuração do ganho de capital, pelo
cedente. Os ganhos de capital serão apurados, pela pessoa física cedente, no mês em
que forem auferidos, e tributados em separado, à alíquota de 15% (quinze por cento),
não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o valor
do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração. O custo de
aquisição na cessão original, ou seja, naquela em que ocorre a primeira cessão de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721167/2011-30

direitos, é igual a zero, porquanto não existe valor pago pelo direito ao crédito. Nas
subsequentes, o custo de aquisição será o valor pago pela aquisição do direito na
cessão anterior. Considera-se como valor de alienação o valor recebido do cessionário
pela cessão de direitos do precatório.
Quanto ao cessionário: O cessionário sub-roga-se no crédito do cedente, que para
aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito. Por ocasião do
recebimento do precatório, o cessionário apurará o ganho de capital considerando
como valor de alienação o valor líquido passível de compensação, isto é, após
excluídas as deduções legais. Considera-se como custo de aquisição o valor pago ao
cedente, quando da aquisição da cessão de direitos do precatório. Os ganhos de capital
serão apurados, pela pessoa física cessionária, no mês em que forem auferidos, e
tributados em separado, à alíquota de 15% (quinze por cento), não integrando a base
de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não
poderá ser deduzido do devido na declaração.
Atenção: O crédito líquido e certo, decorrente de ações judiciais, instrumentalizado por
meio de precatório, mantém por toda a sua trajetória a natureza jurídica do fato que
lhe deu origem, independendo, assim, de ele vir a ser transferido a outrem. O acordo de
cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis
relativo ao precatório no momento em for quitado pela Fazenda Pública do Distrito
Federal. Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de
imposto sobre a renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do
precatório, considerado como tal quando ocorrer a homologação da compensação do
precatório com débitos de natureza tributária do cessionário para com a Fazenda
Pública. Em virtude da transação efetuada, o imposto sobre a renda retido na fonte não
constitui ônus do cessionário nem do cedente, não integrando a base de cálculo do
ganho de capital e não sendo passível de compensação ou dedução.
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), art. 123;
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, arts. 1o, 2o, 3o, caput e §§ 2o a 4o, 16, caput e
§ 4o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 21, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil (CC), arts. 286, 287, 347 e 348; Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/1999,
arts. 117 e 129; Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, arts. 2o, 3o,
18 e 27).
O impugnante argumenta que não poderia ser glosada no presente lançamento a parcela
descontada na cessão de direitos, a título de imposto que deveria ser retido na fonte pelo
autor, porque o imposto já teria sido retido pelo Distrito Federal. Tal conclusão, porém,
não decorre da sua premissa. Como já demonstrado acima, a cessão de direito e a
parcela descontada não são rendimentos tributáveis na declaração nem imposto
compensável em favor do cessionário.
Argumenta que já haveria decaído o direito de lançamento sobre a cessão de direitos, o
que não é matéria aqui em lide, pois o presente lançamento não inclui imposto sobre o
ganho de capital.
Sustenta que inexiste previsão legal para a dedução proporcional dos honorário
advocatícios. Trata-se, porém, de decorrência da própria lei. São dedutíveis os
honorários incidentes sobre os rendimentos tributáveis, pois a exceção legal se insere no
contexto que trata especificamente destes rendimentos, e não de todos os demais valores
isentos ou não tributáveis que se pode obter pela via judicial. Desta forma, somente os
honorários advocatícios pagos para o recebimento das parcelas tributáveis na declaração
de ajuste anual são dedutíveis da base de cálculo no ajuste anual. Como a cessão de
direito não é fato sujeito à tributação na declaração de ajuste anual, as despesas
incorridas para a realização do negócio não são dedutíveis da base de cálculo anual.
O impugnante afirma que as despesas advocatícias e contábeis pagas não dizem respeito
à cessão de direitos, entendendo assim que não se poderia incluir esta parcela no total
em que se baseia o cálculo das despesas advocatícias proporcionais. Não comprova,
porém, o fato alegado, pois não apresenta comprovantes, recibos ou contratos.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721167/2011-30

Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 90
DF CARF MF
Original